Tribunal: STF
Processo: Rcl 82690
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação aos Temas 181, 660 e 895 da repercussão geral. Ausência de Teratologia do ato reclamado. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando a repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Descabimento da reclamação por violação a verbete de súmula sem efeito vinculante. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo (SINDSAÚDE/ES), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 0000159-24.2017.5.17.0009, na qual se alega ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento dos Temas 181, 660 e 885, paradigmas da repercussão geral, porquanto aplicadas as teses de maneira equivocada. Aduz, ainda, violação à Súmula 677/STF.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado, a ausência de usurpação da competência desta Suprema Corte e o descabimento da reclamação por alegada ofensa a súmula desprovida de efeito vinculante.



    3. Agravo regimental proposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento do disposto nos Temas 181, 660 e 895 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. Não há, no caso, teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    6. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte(art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    7. No tocante à alegada violação à Súmula 677/STF, não cabe reclamação com base em Súmula sem efeito vinculante. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo Regimental desprovido.